Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712681-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS AGRAVADO: PAULO FERREIRA RIBEIRO, ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO RIOS DIAS e RENATA DE MARCHI DIAS, contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado por PAULO FERREIRA RIBEIRO e ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO, determinou a suspensão do feito até o julgamento de outra ação, em virtude de penhora no rosto dos autos. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 45412231). Preparo recolhido (ID 45421314). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator